Tribunal: TJBA
Processo: 8009837-20.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009837-20.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CONCEICAO DE MARIA FERREIRA DA CRUZ Advogado(s): JOSENILDO PEREIRA DE BARROS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SENTO SE Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 001/2024. MUNICÍPIO DE SENTO SÉ. CARGO DE MERENDEIRA. CANDIDATA APROVADA NA 10ª COLOCAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TERCEIRIZADA. TESE RECURSAL JURIDICAMENTE SÓLIDA E AMPARADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA QUE INDICA A CONSISTÊNCIA DO DIREITO INVOCADO. APRECIAÇÃO DEFINITIVA DA PRETENSÃO QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DO JUÍZO NATURAL DA CAUSA, EM SEDE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE, SEM PREJUÍZO DO RECONHECIMENTO INTEGRAL DO DIREITO AO FINAL. APLICAÇÃO DO TEMA 784/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS PELA SUPERAÇÃO DE SEU OBJETO COM O JULGAMENTO COLEGIADO DO MÉRITO RECURSAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Sento Sé, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela vindicada para fins de imediata nomeação e posse da Agravante no cargo de Merendeira – Secretaria de Educação – Zona Urbana, ao qual foi aprovada na 10ª colocação no certame regido pelo Edital nº 001/2024. A Agravante sustenta a configuração de preterição arbitrária e imotivada em razão da contratação, pelo Município, da empresa PLENA ALIMENTAÇÃO E FACILITES LTDA. para a execução de atividades idênticas às do cargo de Merendeira nas dependências das unidades de ensino municipais. Foram, ainda, opostos embargos de declaração contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a sede processual adequada para a apreciação definitiva do direito à imediata nomeação invocado pela Agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese deduzida pela Agravante encontra sólido respaldo no Tema 784 da Repercussão Geral do STF (RE 837.311/PI) e na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, segundo os quais a contratação precária ou terceirizada, no prazo de validade do certame, para o exercício das mesmas atribuições do cargo objeto do concurso, configura preterição arbitrária e imotivada, convolando a expectativa em direito subjetivo à nomeação. 4. A documentação acostada aos autos pela Agravante — em especial o contrato administrativo firmado com a empresa terceirizada, as notas fiscais decorrentes de sua execução e a relação dos trabalhadores em atividade nas unidades escolares municipais, desempenhando atribuições idênticas às do cargo efetivo — confere robusta consistência ao direito invocado. 5. A apreciação definitiva da pretensão e a determinação de nomeação em caráter definitivo são providências que se inserem na competência do Juízo natural da causa, em sede de cognição exauriente, ou, oportunamente, em sede de eventual recurso de apelação. 6. O não provimento do presente recurso não importa, em absoluto, em pré-juízo desfavorável à Agravante, restando integralmente preservado o reconhecimento do direito invocado no momento processual oportuno. 7. Os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência recursal restam prejudicados, em razão da superação de seu objeto com o julgamento colegiado do mérito do próprio agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração julgados prejudicados. Tese de julgamento: "Em se tratando de pretensão de imediata nomeação em cargo público, fundada em preterição por contratação terceirizada (Tema 784/STF), a apreciação definitiva do direito invocado se insere na competência do Juízo natural da causa, em sede de cognição exauriente, sem prejuízo do oportuno reconhecimento integral da pretensão ao final." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; art. 37, caput, II, III e IV. CPC, arts. 98, 99, 1.015, I, 1.019, I, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09/12/2015 (Tema 784); STF, RE 598.099/MS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 161); STF, ARE 649.046 AgR/MA, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012; STF, ARE 971.251 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 06/09/2016; STF, RE 739.426 AgR/MA, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 03/10/2013; STF, ARE 774.137 AgR/BA, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 29/10/2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009837-20.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante CONCEICAO DE MARIA FERREIRA DA CRUZ e como apelada MUNICIPIO DE SENTO SE. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em ########### ############### ############# , nos termos do voto do relator. Salvador, .